Tribunal: TJDFT
Processo: 0706283-33.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
<span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:
Arial;color:black">APELAÇÕES CÍVEIS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. RELAÇÃO CONTRATUAL. PATROCINADOR E PATROCINADO. PRESCRIÇÃO. 10 ANOS. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVI. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NATUREZA JURÍDICA DA ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EFEITOS. CONFUSÃO COM O MÉRITO. REJEIÇÃO. REVISÃO DO BENEFÍCIO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. BET. RECOMPOSIÇÃO. RESERVA MATEMÁTICA. RESPONSABILIDADE. SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. PRESERVAÇÃO. MORA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

<span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:
Arial;color:black;background:white">1. A modulação dos efeitos do julgamento do REsp no 1.312.739/RS, na sistemática dos recursos repetitivos, possibilita ao juízo cível analisar os reflexos das horas-extras reconhecidas na Justiça do Trabalho nos cálculos do benefício de complementação da aposentadoria, desde que a demanda tenha sido ajuizada até a data do referido julgamento.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:42.55pt;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:
Arial;color:black;background:white">2. O banco possui legitimidade para integrar o polo passivo da ação, pois a revisão do benefício tem como causa o não pagamento de parcelas remuneratórias à autora.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:42.55pt;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:
Arial;color:black;background:white">3. A discussão sobre a relação contratual entre o patrocinador e o patrocinado, segue o prazo prescricional geral de 10 anos, previsto no art. 205 do CC, e o termo inicial da contagem é o trânsito em julgado da ação trabalhista (teoria da <span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:
Arial;color:black">actio nata<span style="font-size:14.0pt;
line-height:115%;font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Arial;color:black;
background:white">).

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:42.55pt;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:
Arial;color:black;background:white">4. Prescreve em cinco anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, relativas à aposentadoria complementar. Não esgotado o prazo entre o trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito às horas extraordinárias ou a data da aposentadoria do beneficiário e o ajuizamento da ação em que se requer a revisão do benefício previdenciário complementar, não há prescrição.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:42.55pt;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:
Arial;color:black;background:white">5. <span style="font-size:14.0pt;
line-height:115%;font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Arial;color:black">Ao julgar o Tema 955, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ reconheceu a possibilidade de revisão do benefício de complemento de aposentadoria para as ações propostas até aquela data, após o aporte prévio necessário para a recomposição da reserva matemática.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:42.55pt;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:
Arial;color:black">6. Não existe mora da entidade de previdência privada antes da recomposição da reserva matemática, condição fundamental para a revisão do benefício.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:42.55pt;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:
Arial;color:black;background:white">7. <span style="font-size:14.0pt;
line-height:115%;font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Arial;color:black">Preliminares rejeitadas. Apelações dos réus conhecidas e não providas. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida.